Tribunal: TCU
Processo: 012.195/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes, com condenação em débito, em razão de irregularidade em contrato para a prestação de serviços de construção e montagem industrial em plataformas do Ativo Nordeste da Unidade de Exploração e Produção da Bacia de Campos  UNBC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos dois embargos de declaração opostos pelos senhores Carlos Eugenio Melro Silva da Resurreição e José Antônio de Figueiredo, gestores da Petrobras, em face do Acórdão 806/2021-TCU-Plenário , que julgou irregulares as contas dos embargantes, condenando-os solidariamente com a empresa contratada, Engevix Projetos e Gerenciamentos Ltda., ao recolhimento do débito apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei no 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos dois embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência aos embargantes.